Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-88.2013.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000489-88.2013.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA PRESTES JOAO - CPF: 062.028.248-75 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 0000489-88.2013.8.11.0005

EMBARGANTE:
VALÉRIA PRESTES JOAO

EMBARGADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo os vícios apontados na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não se prestam para rediscussão da matéria já apreciada.

3. Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALERIA PRESTES JOÃO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
, para reformar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao reconhecer diversas inércias do exequente na condução da citação, mas concluir que a demora na citação se deu por culpa do Poder Judiciário.

Aponta omissão na análise da certidão do oficial de justiça na primeira tentativa de citação e da certidão do servidor do Poder Judiciário que comprovaria o não cumprimento da intimação pelo exequente referente ao recolhimento das custas da carta precatória, bem como aduz que o acórdão ignorou a aplicação do art. 240, §2º do CPC.

Por fim, alega contradição quanto à referência à COVID-19, já que a inércia do exequente ocorreu entre 2013 e 2019, enquanto os impactos da pandemia no meio judiciário se deram em 2020 e 2021.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de vícios no acórdão embargado (ID 311863854).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

A embargante alega contradição no acórdão ao reconhecer diversas inércias do exequente, mas concluir que a demora na citação se deu por culpa do Poder Judiciário, contudo, não há contradição neste ponto, pois o acórdão não atribuiu a culpa exclusivamente ao Poder Judiciário, mas considerou que a demora na citação decorreu de fatores múltiplos, incluindo a complexidade da comunicação entre diferentes juízos, os prazos diferenciados para cumprimento dos atos e os procedimentos burocráticos necessários para a tramitação interestadual.

O acórdão expressamente consignou que:

"A morosidade na tramitação processual não pode ser atribuída exclusivamente ao exequente, mas sim a circunstâncias relacionadas ao próprio mecanismo judicial, tais como o tempo para expedição das cartas precatórias, a devolução de mandados não cumpridos, a necessidade de renovação de diligências e a própria dificuldade na localização da executada, que, ao que tudo indica, deliberadamente buscou se furtar ao processo executivo."

Portanto, o acórdão considerou a totalidade das circunstâncias que contribuíram para a demora na citação, não havendo contradição em sua fundamentação.

Quanto à alegada omissão na análise das certidões, verifica-se que o acórdão fez menção expressa à certidão negativa do oficial de justiça de 24/07/2013, bem como à intimação do exequente para recolher as custas de preparo da carta precatória em 24/07/2014, que não foi cumprida. O fato de o acórdão não ter transcrito o teor integral das certidões não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No que se refere à aplicação do art. 240, §2º, do CPC, o acórdão não ignorou o dispositivo, mas entendeu que, no caso concreto, a demora na citação não decorreu exclusivamente da inércia do exequente, mas também de fatores ligados ao próprio mecanismo judicial e à dificuldade de localização da executada. A aplicação do referido dispositivo não é automática e depende da análise das circunstâncias do caso concreto, o que foi devidamente realizado pelo acórdão.

Por fim, quanto à referência à COVID-19, a menção aos efeitos da pandemia no funcionamento do Poder Judiciário foi feita de forma acessória e não como fundamento principal da decisão. O acórdão não atribuiu toda a demora na citação à pandemia, mas a mencionou como um dos fatores que contribuíram para a morosidade processual, especialmente nos anos de 2020 e 2021.

Portanto, não obstante a parte embargante alegue a ocorrência de
omissão
e
contradição
no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Deveras, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025